Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711734-92.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARIA DE LOURDES GUEDES PEREIRA, VALMIR GONCALVES DE LIMA, JOSE EDUARDO BORGES FREIRE, HELIERMES PEREIRA DA CONCEICAO DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ouça-se o embargado. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2025 15:16:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora